Tribunal: TJDFT
Processo: 0002234-05.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PREVISÃO LEGAL: ART 150 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o acusado a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial SEMIABERTO, com substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser oportunamente definida pelo Juízo da VEPEMA, tendo em vista a consumação do crime tipificado no artigo 150, caput, do Código Penal.
2. A Defesa alega a ausência de intenção do réu de violar domicílio. Aduz que o acusado pretendia encontrar o seu amigo Kenedy, primo de Carla. Afirma que o sentenciado adentrou a residência de Carla pensando ser a residência de Kenedy, e por imaginar possuir a intimidade necessária para tanto. Explana que a ocorrência policial e a descrição dos fatos na exordial foram contraditórias com o depoimento da vítima em audiência. Expõe que o depoimento da vítima Carla na ocorrência policial descreve situações veementemente desmentido pela própria vítima em audiência. Pleiteia o reconhecimento de dúvida razoável sobre o que realmente ocorreu no dia dos fatos. Requer a absolvição do apelante com fulcro nos incisos VII artigo 386 do CPP.
3. Não assiste razão ao recorrente. Constata-se que a autoria e a materialidade do crime de violação de domicílio, tipificado no artigo 150, caput, do Código Penal, restaram devidamente comprovadas por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 25217232).
4. Embora a defesa alegue que os depoimentos da vítima, prestados na Delegacia de Polícia e perante o Juízo são contraditórios, em ambas as oitivas identifica-se que réu entrou na casa da depoente sem consentimento, trancou a porta e reteve a chave, abrindo a porta somente após muita insistência dos Policiais.
5. Com efeito, os depoimentos da vítima C.R.O., prestados na fase inquisitorial (ID 25217232 - Pág. 7) e judicial, são harmônicos e coerentes entre si, no sentido de que o réu invadiu a sua residência sem o consentimento de qualquer dos moradores (ID 79192954).
6. Os depoimentos das testemunhas policiais (O.L. e W.F.), prestados na audiência de instrução e julgamento, também foram harmônicos entre si, e aptos para demostrar que o acusado, após avistá-los, adentrou a residência da vítima Carla sem o consentimento de moradores.
7. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, os quais demonstram a presença das elementares do tipo de violação de domicílio.
8. Verifica-se a vontade livre e consciente do acusado de entrar de forma clandestina em casa alheia, contra a vontade de quem de direito, na forma do art. 150, caput, do CP, havendo fato típico, não merecendo prosperar a alegação de ausência de dolo.
9. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em insuficiência de provas.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.